Tribunal: TJMT
Processo: 0001038-70.2009.8.11.0092
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001038-70.2009.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WALDEMAR DA SILVA PAES - CPF: 994.180.021-91 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (APELADO), MUNICIPIO DE PORTELANDIA - CNPJ: 02.317.378/0001-49 (APELADO), MARIO DIAS DE SOUSA - CPF: 005.887.631-60 (ADVOGADO), GUSTAVO FRAGA BATISTA REZENDE DE CARVALHO - CPF: 003.205.341-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), WALDEMAR DA SILVA PAES - CPF: 994.180.021-91 (APELADO), MARIO DIAS DE SOUSA - CPF: 005.887.631-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTELANDIA - CNPJ: 02.317.378/0001-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL POR OMISSÃO SUBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO. RECURSOS
NÃO
PROVIDOS
.

I. C
aso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial do Município de Portelândia, com condenação parcial da municipalidade ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
.

II. Q
uestão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve culpa do Município no acidente de trânsito ou se se trata de culpa exclusiva da vítima; (
ii
) definir se o autor faz jus à pensão vitalícia por incapacidade laboral permanente ou apenas aos lucros cessantes temporários; (
iii
) verificar a possibilidade de majoração do
valor da indenização por danos morais; e (
iv
) aferir a existência de dano estético indenizável.

III. R
azões de decidir

3.
A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a comprovação de conduta, dano e nexo causal, afastando-se apenas diante de excludente como a culpa exclusiva da vítima, o que não se verifica no caso.

4.
O boletim de ocorrência e a prova testemunhal indicam que o condutor do caminhão municipal ingressou indevidamente na rodovia, desrespeitando a preferência do veículo do autor, demonstrando culpa do agente público.

5.
A pensão vitalícia por incapacidade laboral exige prova de limitação permanente, o que não restou demonstrado, ante a ausência de perícia médica e a insuficiência dos documentos apresentados, limitando-se os lucros cessantes ao período comprovado de 90 dias.

6.
O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a culpa concorrente e os parâmetros jurisprudenciais.

7.

A indenização por danos estéticos pressupõe a existência de deformidade permanente e visível, o que não se comprovou nos autos, inexistindo prova documental ou pericial de sequela estética.

8.

A constituição de capital, nos termos do art. 533 do CPC/2015, é inaplicável à condenação por valor certo e determinado, especialmente tratando-se de ente público, cujo adimplemento se dá por meio de precatório ou RPV.

IV. D
ispositivo e tese

7. Recurso
s não providos
.

Tese de julgamento:
"1.
A responsabilidade civil do Estado por acidente de trânsito causado por veículo oficial impõe a demonstração de conduta, dano e nexo causal, afastando-se apenas diante de excludentes como a culpa exclusiva da vítima.

2. A fixação de pensão vitalícia por incapacidade laboral depende de prova pericial inequívoca da limitação permanente.

3. A majoração da indenização por dano moral exige demonstração de gravidade que justifique o aumento, considerando-se a culpa concorrente.

4. O dano estético indenizável pressupõe deformidade permanente e visível, não sendo suficiente a mera alegação de dor ou limitação funcional.
"

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 186, 927, 944, 949 e 950; CPC/2015,
arts
. 85, § 3º, I, e 533; CTB,
arts
. 29, III, e 38.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
N.U.

0000748-57.2017.8.11.0033,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito
Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
Cíve
is
contra sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Indenização por Danos Morais.

A sentença condenou o Município de Portelândia ao pagamento de
i
ndenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00;
l
ucros cessantes correspondentes a 3 (três)
salários-mínimos
vigentes à época do acidente;
d
anos materiais no valor de R$ 700,00, referentes a despesas médicas.

O autor, em seu recurso, pleiteia
(i) a
majoração dos lucros cessantes, requerendo o reconhecimento de incapacidade laboral permanente e o pagamento de pensão vitalícia até os 70 anos de idade, em parcela única;
(
ii
) a
majoração do quantum indenizatório por danos morais para R$ 465.000,00;
(
iii
) a
condenação do Município ao pagamento de danos estéticos no valor de R$ 93.000,00;
(
iv
) a
determinação para que o Município constitua capital para garantir o cumprimento da obrigação.

O M
unicípio de
P
ortelândia
, por sua vez, recorre alegando
(i) c
ulpa exclusiva da vítima no acidente;
(
ii
) a
usência de comprovação de imperícia, imprudência ou negligência por parte de seu funcionário;
(
iii
) q
ue o depoimento da testemunha João Ferreira Borges Filho é inverossímil;
(
iv
) q
ue os croquis
demonstram a imprudência do autor (excesso de velocidade, 80m de frenagem, curva acentuada, faixa contínua, visibilidade reduzida por plantação).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença nos pontos que lhes são favoráveis.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Da apelação do M
unicípio de Portelândia

A responsabilidade civil da Administração Pública pelo acidente que vitimou a parte
autora
decorre da teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo a qual as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos causados a terceiros por seus agentes.

Assim, para a configuração da responsabilidade objetiva do ente público, basta a comprovação do ato, do dano e do nexo causal entre ambos, afastando-se a obrigação de indenizar apenas quando demonstrada alguma excludente, como a culpa da vítima, o caso fortuito ou a força maior.

Consta dos autos que, em 5 de julho de 2008, ocorreu acidente de trânsito entre o caminhão do Município, ora apelante, e o veículo conduzido pelo autor, ora apelado, resultando em colisão que lhe causou ferimentos, além de danos materiais, morais e estéticos.

O boletim de ocorrência é categórico ao registrar que "conforme vestígios no local e testemunhos, V1 seguia fluxo normalmente pela via quando foi surpreendido por V2, que fazia conversão para adentrar na via, em local onde há faixa contínua".

Esse registro oficial foi corroborado pelo depoimento da testemunha João Ferreira Borges Filho, que afirmou: "
Eu vi tudo, estava a poucos metros. O caminhão vinha de uma estrada de terra, uma vicinal e entrou na rodovia. A principal (causa) foi que ele saiu da vicinal e entrou na pista. Poderia ter sido eu (a ser atingido pelo caminhão). Ele (caminhão) não parou. Entrou direto. Foi o que deu causa mesmo
".

Vê-se, portanto, que a prova testemunhal produzida nos autos
se encontra
em consonância com a dinâmica do acidente descrita no boletim de ocorrência.

A alegação do Município de que o depoimento da testemunha seria inverossímil não encontra respaldo nos autos. O relato é coerente com as demais provas produzidas, especialmente com o boletim de ocorrência elaborado pela autoridade policial, que goza de presunção relativa de veracidade.

O
art. 29, III, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que têm prioridade de passagem os veículos que já trafegam pela rodovia, cabendo àquele
que pretende nela ingressar aguardar em local seguro, apenas efetuando a manobra quando não houver risco de colisão.

Já
o art.
38
do
Código de Trânsito Brasileiro
,
dispõe que
ao realizar manobra para cruzar ou ingressar em outra via, o condutor deve dar preferência aos veículos que já estão em circulação.

Assim, competia ao condutor do veículo oficial aguardar o momento adequado para ingressar na rodovia, somente realizando a manobra quando fosse seguro, em respeito à preferência dos veículos que já trafegavam pela
rodovia
.

Caso o motorista do veículo oficial
tivesse procedido à verificação de forma prudente e no tempo devido, certamente teria percebido o veículo que já seguia pela via, evitando o acidente.

Diante das provas coligidas, conclui-se que o motorista do Município, ao descurar do dever de cuidado, foi o responsável pelo sinistro, devendo ser afastada a alegação recursal de culpa exclusiva do condutor do veículo
particular
.

Embora o croqui do acidente indique uma marca de frenagem de 80 metros, o que sugere velocidade considerável do veículo do autor, tal circunstância não foi a causa determinante do acidente, mas sim a conduta do motorista do caminhão municipal que, ao adentrar na rodovia a partir de uma estrada vicinal, não observou a preferência do veículo que já trafegava pela via principal.

Por conseguinte, à luz da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, estando demonstrado o nexo causal entre a conduta administrativa e o dano material, acertou
o
magistrad
o
de origem ao
condenar o ente público ao ressarcimento dos prejuízos causados ao veículo
do autor.

Da apelação do autor

Dos lucros cessantes e pensionamento

A pensão mensal prevista no art. 950 do Código Civil pressupõe a existência de incapacidade ou limitação permanente para o exercício da atividade habitual, distinguindo-se dos lucros cessantes do art. 949, que se referem à quantia que a vítima deixou de auferir em razão de incapacidade apenas temporária.

O autor pleiteia o reconhecimento de incapacidade laboral permanente e o pagamento de pensão vitalícia até os 70 anos de idade, em parcela única. Alega que os laudos médicos juntados aos autos comprovam sua incapacidade para o exercício da profissão de pintor.

Contudo, a sentença limitou os lucros cessantes a 3 (três)
salários-mínimos
, correspondentes a 90 dias de afastamento, por entender que não houve comprovação de incapacidade permanente.

Analisando os autos, verifico que o autor apresentou dois atestados médicos que totalizam 90 dias de afastamento. Embora tenha juntado laudos médicos posteriores que mencionam "dor incapacitante" e limitações, e tenha havido depoimento testemunhal corroborando suas dificuldades para trabalhar, tais elementos não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a incapacidade permanente para o trabalho.

Para o reconhecimento de incapacidade laboral permanente e consequente fixação de pensão vitalícia, seria necessária a realização de perícia médica específica, o que não ocorreu no caso. O autor não requereu a produção dessa prova, essencial para demonstrar o grau e a extensão de sua alegada incapacidade.

O
s lucros cessantes não podem ser presumidos ou hipotéticos, dependendo de prova cabal da existência do dano efetivo.

Quanto às despesas médicas, o autor comprovou apenas o valor de R$ 700,00, referente a um exame de ressonância magnética, não havendo nos autos comprovação de outras despesas que justificassem a majoração do valor fixado na sentença.

Portanto, o recurso do autor, neste ponto, não merece provimento.

D
os danos morais

O autor pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 465.000,00.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, a condição socioeconômica das partes e o caráter pedagógico da indenização.

No caso em análise, é inegável que o acidente causou ao autor sofrimento físico e psicológico, afetando temporariamente suas atividades habituais. Contudo, o valor pleiteado pelo autor (R$ 465.000,00) mostra-se excessivo e desproporcional, podendo configurar enriquecimento sem causa.

O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença, mostra-se adequado e em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VEÍCULO OFICIAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CICATRIZES EM MEMBRO INFERIOR. AUSÊNCIA DE DEFORMIDADE PERMANENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial, fixando indenização por danos morais em R$ 15.000,00 e negando a pretensão de danos estéticos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais; e (
ii
) o cabimento de indenização por danos estéticos decorrentes de cicatrizes no tornozelo.

III. Razões de decidir

3. O valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4. A indenização por danos estéticos pressupõe deformidade permanente que afete significativamente a aparência da vítima, não sendo
esta
a hipótese dos autos, conforme laudo pericial que atesta bom estado da cicatriz e ausência de comprometimento funcional.

5. Embora seja lícita a cumulação de danos morais e estéticos (Súmula 387/STJ), é necessária a comprovação de sequela estética irreversível e permanente com reflexos exteriores significativos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A configuração do dano estético indenizável exige prova de deformidade permanente que afete significativamente a aparência da vítima, não bastando a mera existência de cicatrizes em bom estado de cicatrização e sem comprometimento funcional."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, §6º; CC,
arts
. 186, 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387.

(N.U 0000748-57.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE
LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

D
os danos estéticos

O autor pleiteia a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 93.000,00, alegando sequelas permanentes e limitações de movimento.

A sentença indeferiu o pedido por entender que não foi produzida qualquer prova de alteração morfológica duradoura na aparência física do autor.

De fato, embora seja possível a cumulação de danos morais e estéticos, conforme a Súmula 387 do STJ, para a caracterização do dano estético é necessária a comprovação de uma transformação duradoura na aparência física da vítima, uma modificação para pior que seja visível e permanente.

No caso em análise, o autor não produziu prova suficiente da existência de deformidade ou alteração estética. Não há nos autos fotografias ou documentos médicos que comprovem de forma inequívoca a existência de cicatrizes aparentes ou outras alterações morfológicas que justifiquem a indenização por danos estéticos.

A mera alegação de dor ou limitação funcional, sem a correspondente comprovação da alteração estética, não é suficiente para caracterizar o dano estético.

Da
constituição de capital

O autor pleiteia a determinação para que o Município constitua capital para garantir o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 533 do CPC/2015 (correspondente ao art. 602 do CPC/1973).

A constituição de capital é medida que visa garantir o pagamento de prestações de trato sucessivo, como pensões alimentícias ou indenizações de caráter continuado.

No caso em análise, a condenação referente a lucros cessantes foi fixada em valor certo (3
salários-mínimos
) e por período determinado (90 dias), não se tratando de prestação continuada que justifique a constituição de capital.

Ademais, tratando-se de condenação imposta a ente público, o pagamento será realizado por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o caso, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, o que já representa garantia suficiente de adimplemento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
ambos os
recurso
s
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025